Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSAO ESPONTANEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.

1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta de furto qualificado imputada ao acusado se as provas colhidas evidenciam seguramente ter sido ele o responsável por subtrair, com emprego de chave falsa, o veículo descrito na denúncia.

2. É fundamentação idônea para exasperar a pena-base a análise negativa da culpabilidade do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

4. Sendo o acusado multirreincidente, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea deve ser parcial, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.